Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A Secretaria da COORPRE juntou a requisição retificadora de id 15194021 a qual substitui o credor de honorários sucumbenciais MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA. No entanto, os honorários sucumbenciais foram expedidos em precatório separado, o qual foi autuado com o número 0720816-29.2019.8.07.0000 (id 13055937). Assim, anexe cópia da requisição retificadora supramencionada nos autos do Precatório n. 0720816-29.2019.8.07.0000 e os façam conclusos para o recebimento da retificadora. Após a preclusão desta decisão e o cumprimento da determinação exarada no parágrafo acima, exclua a requisição retificadora do Precatório 0720816-29.2019.8.07.0000 dos presentes autos. 2. O Distrito Federal requer a suspensão do presente precatório e da preferência constitucional deferida, aduzindo que se encontra pendente de julgamento o Agravo de Instrumento PJE 0717065-34.2019.8.07.0000, interposto pela ora credora em face de decisão que indeferiu a retificação do presente precatório. Informa que, no recurso, a credora argumenta que o “valor da execução deveria ser fracionado entre o DF e o IPREV/DF, sob o entendimento de que o DF seria responsável pelas parcelas relativas ao período anterior a 01.07.2008, data de criação do IPREV/DF, enquanto que o IPREV/DF somente seria responsável pelas parcelas posteriores à sua criação”. Considerando que, se deferido o recurso da credora, não se sabe a priori o valor que cabe a cada Ente Devedor, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se comunicação definitiva do Juízo Fazendário. Publique-se. Brasília, 04 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto